Tribunal: TJDFT
Processo: 0735715-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA ELABORADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deixando a Fazenda Pública de demonstrar o alegado excesso de execução, seja porque os cálculos foram elaborados pela contadoria judicial nos termos da condenação, seja por deixar de comprovar o alegado excesso, não é possível o acolhimento dos pedidos formulados na impugnação.
2. Agravo conhecido e não provido.